Tribunal: TJMT
Processo: 0008109-11.2011.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008109-11.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDO BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 781.083.658-72 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MARIONEY DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 021.331.461-48 (APELADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), NEUDI LUIZ PAVAN (APELADO), CARLOS EGIDIO ZANCHETA (APELADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), DENILSON PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 092.734.357-69 (VÍTIMA), ESTANHO DE RONDONIA (VÍTIMA), APARECIDO BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 781.083.658-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIONEY DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 021.331.461-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUDI LUIZ PAVAN (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EGIDIO ZANCHETA - CPF: 634.791.928-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE
DO APELADO
. PARCIAL ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE AMOLDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO
EFETIVADA
. 2.
PRESCRIÇÃO, CONTUDO, DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA CONSTATADA DE OFÍCIO. PENA
IN CONCRETO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
110, § 1º E 109,
I
V
,

DO CÓDIGO PENAL. LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DO ÉDITO CONDENATÓRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO DECLARADA.
3.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚB
LICO E
,
DE OFÍCIO
,
RECONHECIDO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

1.
Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, no caso destes autos, revela-se imperativa a retificação da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto,
embora
exista situação fática idônea para a depreciação da valoração das circunstâncias do crime, o sentenciante não
a
negativou, devendo a pena do apelado ser redimensionada para
quantum

justo e suficiente à reprovação e prevenção do crime pelo qual foi condenado.

2.
O reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, é medida
que se impõe, porqu
e
restou demonstrado que decorreu lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e
prolação da sentença condenatória
.

3
. Provimento
parcial
do recurso do Ministério Público.
E, d
e ofício, reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em favor do
apelado
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da

8ª Vara Criminal de Cuiabá
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0008109-11.2011.8.11.0042
(código
310212
),
condenando

Carlos
Egidio

Zancheta

pela prática do crime de receptação qualificada
, capitulado no art.
180, §1º e §2º,
do Código Penal.

Ademais, n
o mesmo édito, Aparecido Barbosa de Almeida e
Marioney
de Oliveira Pinto foram absolvidos da acusação da prática de referido crime.

O Ministério Público, nas razões
que se encontram
no ID
186885665
,

postula a reforma
da

citada
sentença para que a circunstância judicial da culpabilidade d
e Carlos
Egidio
seja
negativada, com a aplicação do coeficiente fracionário de 1/6
(um sexto)
sobre a pena ponderada en
tre a diferença do mínimo e do máximo previsto no preceito secundário da norma.

Carlos
Egidio
,

nas contrarrazões
encontradiças no
186885667
,
postula o
desprovimento do presente recurso.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no ID
212502687
, opina
pelo

parcial
provimento

do recurso
do Ministério Público
, entendendo, contudo, que a situação fática se enquadra mais como circunstâncias do crime.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia

narra os fatos desta forma:

[...]
Provam os autos de Inquérito Policial [...], que sustenta a presente denúncia, que no dia 17 de maio de 2011, em horário impreciso, no período noturno, NO POSTO DE COMBUSTIVEIS ALDO LOCATELLI, situado no bairro Distrito Industrial, nesta urbe e Comarca, ocultadas embaixo de sucatas, na carroceria do caminhão da marca
vw
, modelo [...], cor verde, placa CLH-9429, [...], os Denunciados transportaram em proveito próprio e no exercício da atividade comercial de venda e compra de metais e sucata, aproximadamente dez toneladas do minério cassiterita (óxido de estanho), que sabiam ser produto de crime de roubo à mão armada e privação da liberdade do motorista-vítima. É que no dia 21.04.2011, por volta das 15:30 horas, na BR-364, altura da Comarca de Comodoro (MT), indivíduos por ora não identificados, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo e restrição de liberdade, haviam subtraído para si o cavalo mecânico da marca volvo, modelo FH 420, cores laranja e branca, placas LSC-1334, acoplado às carretas de placas GYI-3362 e GYI-3363, carregada com aproximadamente 38.000 quilos de cassiterita, que eram transportados pela vítima-motorista DENILSON PEREIRA TEIXEIRA, que é empregado da EMPRESA EXPRESSO VERAMAR LTDA, sediada na cidade de Barra mansa/RJ [...]. [...] Em concurso material, no dia 17 de maio de 2011, em horário impreciso, também no período noturno, NA RESIDÊNCIA DO DENUNCIADO CARLOS EGÍDIO, situada no bairro Planalto Ipiranga, na Comarca de Várzea Grande/MT, os Denunciados ocultaram em proveito próprio e, no exercício da atividade comercial de venda e compra de metais e sucatas, OUTRAS DUZENTAS BARRAS DE CASSITERITA, DE PESO POR ORA IGNORADO, que sabiam ser produto do mesmo crime de roubo à mão armada e privação de liberdade da vítima-motorista DENILSON. [...]”.

(
E
xtraída da sentença condenatória que se vê no ID 186885660
)

A autoria e a materialidade do crime de
receptação qualificada
estão demonstradas
nestes autos
e não
há
insurgência

em relação a essas temáticas,
posto que o
Ministério Público busca
apenas
a
negativa
ção
, na primeira fase dosimétrica,
d
a circunstância judicial da culpabilidade porquanto a quantidade
do produto subtraído
e seu elevado valor econômico extrapolaram o razoável e merece repercutir
na pena basilar
de
Carlos
Egidio
.

No
ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória quando da aplicação da pena

de Carlos
Egidio
:

[...]
Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda.

Da Culpabilidade: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para os delitos cometidos;

Dos antecedentes: Não há, nos autos, comprovação de nenhuma condenação transitada em julgado, anterior ao recebimento da denúncia.

Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Outrossim, inexiste, nos autos, provas sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração negativa;

Personalidade do Agente: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar negativamente essa circunstância;

Dos motivos do crime: o motivo dos crimes, ao que consta, é a intenção de lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção dos tipos e definição das respectivas penalidades.

Das circunstâncias do crime: as circunstâncias dos crimes apresentam-se como típicas do delito de receptação, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento.

Das consequências do crime: as consequências, até onde se sabe não foram danosas, já que a mercadoria foi apreendida e devolvida à vítima.

Do comportamento das vítimas: a Vítima em nada contribuiu para o evento delituoso;

Por tais motivos, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em TRÊS ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Diante da inexistência de qualquer outra causa ou diminuição de pena, torno-a definitiva em TRÊS ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, letra “c” e § 3º, do Código Penal, determino o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Por se tratar de Réu tecnicamente primário, uma vez que não consta nos autos qualquer informação que ateste sua reincidência, e com fulcro no artigo 43 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritiva de direito, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, por 08 horas diárias, uma vez por semana, durante todo período da pena a que foi o Réu condenado, fazendo-se a detração penal do período em que o Acusado esteve preso, previamente, e a prestação pecuniária, com o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a entidade filantrópica AACC - Associação dos
Amigos das Crianças com Câncer.

[...]

(ID 186885660, p. 7)

Como é de trivial sabença a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que
o sentenciante valorou as circunstâncias judiciais
de Carlos
Egidio
como favoráveis ou neutras, fixando a pena basilar no mínimo legal.

Nes
s
e

particular
, assiste parcial razão ao
Ministério Público

ao
postular um incremento na fixação da
pena
basilar
porquanto

Carlos
Egidio
adquiri
u
e transpor
tou

elevada quantidade d
e
produto receptado, consistente em
mais de dez toneladas de minério cassiterita (óxido de estanho), avaliado
na vultosa importância de
R$ 1.124.445,33 (um milhão, cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos),
circunstância, essa, que
transcende a normalidade do crime de recep
ta
ção e merece maior reprovabilidade.

Todavia, conforme
foi
sustentado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
a
referida situação fática se amolda melhor com
as
circunstâncias do crime do que com a culpabilidade conforme sugerido nas razões recursais, razão pela qual deve ser depreciado o elemento octogonal das circunstâncias do crime.

E,
com relação ao
quantum
de aumento da pena-base,
o
Ministério Público

sugere

a utilização da
fração de
1/
6
(um
sexto
) sobre a pena
ponderada entre a
mínima
e a máxima cominada para o d
elito pelo
qual

Carlos

Egidio

foi condenado
.

C
omo se sabe

o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada; e outro de
1/8
(um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU
1/8
SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de
1/8
(um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Como é cediço esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca
do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado
negativamente
tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação
idônea e bastante para tal desiderato. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo
Ministério Público
.

Com efei
to,
como não houve razoabilidade na pretensão
do

Ministério Público
,
tenho por
justo e razoável
a
aplica
ção
de
fração mais benéfica
a Carlos
Egidio
,
ou
seja, 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
para a circunstância judicial
ora
negativada
.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no inciso XLVI, do art. 5º, da Constituição Federal
, passa a estabelecer a pena de

Carlos
Egidio

Zancheta
, da
seguinte forma:

Na primeira fase,
verific
o que
:

(i)
culpabilidade

de Carlos
Egidio

deve ser valorada
de maneira neutra eis que não extrapolou a normalidade para o tipo penal em análise
;

(
ii
)

ele
n
ão apresenta antecedentes criminais a serem considerados;

(
iii
)

não há elementos nestes autos para se valorar negativamente
a
conduta social, tampouco
a
personalidade
do apelado
;
(
iv
)

as circunstâncias do crime são negativas nos termos da fundamentação apresentada nest
e

voto
; (v) os motivos,
as consequências do crime e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual, fixo a pena-base
em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal,
em

3

(
três
)

anos
e 6 (seis) meses de reclusão e 12
(
doze
) dias-multa
.

Na segunda
etapa
,
inexistem
atenuantes e
agravantes a serem consideradas, razão pela qual
conservo a pena em formação em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase
,
também não existem
causas de diminuição ou de aumento,
motivo pelo qual
torno definitiva a pena de

3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de
1/30
(um trinta avos)
do valor do
salário mínimo
vigente à

época dos fatos.

Em
relação ao regime do cumprimento da pena ora estipulada,
conservo
o
a
berto, nos te
rmos d
o art. 33, § 2º,
c
,
do Código Penal
,
assim como a substituição da pena
privativa de liberdade por duas
restritiva
s
de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal
.

Entretanto,
verifico que a punibilidade de
Carlos
Egidio

Zancheta
deve ser extinta, em razão da configuração, no caso em tela, do instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa
, que, como matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que de ofício.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de desprovido seu recurso
[ou mesmo provido]
, regula-se pela pena aplicada, ou seja, pela
pena
estabelecida no decreto condenatório, e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do
citado Codex.

No entanto,
n
a hipótese, embora ainda não se possa falar em trânsito em julgado para o Ministério Público, a prescrição deve
assim mesmo
ser reconhecida por economia processual,
eis que
pode ser afastada em caso de eventual recurso da acusação almejando a majoração da
pena
definitiva
que foi aplicada
a Carlos
Egidio

Sendo a
ssim, levando

em conta que a pena
aplicada

a
Carlos
Egidio

Zancheta
, neste voto, foi fixada em
3
(
três
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão
a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
8
(
oito
) anos
, nos termos da redação do inciso
I
V do art. 109
do Código
Penal.

É
imperioso reconhecer
, ainda nesse diapasão,

que
,

entre a data do recebimento da
denúncia
,

3
de
agosto de 2011
[ID

186885656, p. 234]
,
e
a data da prolação do édito condenatório, 14 de setembro de 2020
[ID

186885660]
,
que
é
o próximo marco interruptivo
subsequente,
decorreram
mais de
8
(
oito
) anos,
daí por que
é
imprescin
dível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Nesse contexto, não
remanescendo
dúvidas que
, por qualquer dos ângulos que se e
xamine a
questão
, efetivamente,
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva
estatal
na modalidade
retroativa
em relação ao crime pelo qual
Carlos
Egidio

Zancheta
foi condenado, nada mais resta a fazer senão reconhecê-la e declará-la nesta oportunidade.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
dou
parcial
provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para
valorar negativamente as circunstâncias do crime, redimensionando a pena de

Carlos
Egidio

Zancheta
,
pela prática do crime de
receptação qualificada
, c
apitulado no art. 180, §1º e §2º, do Código Penal,
para

3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,

e
12 (doze) dias-multa
,
mantido o regime
aberto
e a
substitui
ção d
a pena
privativa de
liberdade
por
duas restritivas de direitos
.

Entretanto, de ofício, reconheço em seu favor a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
com base na pena concreta que lhe foi aplicada neste voto,
declarando
, por conseguinte,

extinta
a
sua punibilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024